Tribunal: TJMT
Processo: 1007111-66.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007111-66.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS MAGALHAES - CPF: 029.645.921-60 (RECORRENTE), JOSE INACIO FILHO - CPF: 872.410.131-15 (ADVOGADO), JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTINA - CPF: 008.066.191-20 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0028-29 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº
1007111-66.2022.811.0001 – Primeiro Juizado
Especial Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS MAGALHÃES.

RECORRIDO:
BANCO CSF S/A
. (ATACADÃO S/A)

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda
Almeida.

EMENTA:

RECLAMAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PREMIO DE SEGURO – FATURA PREMIADA ATACADÃO –COBRANÇA DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO CREDORA – CONTRATO REGULARMENTE ASSINADO PELO CONSUMIDOR – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente acerca da irregularidade na cobrança, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que Julgou Improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da recorrida no pagamento de indenização, a título de danos morais, em virtude de cobrança indevida de parcela de seguro debitado em cartão de credito, contraída mediante contrato assinado pela própria parte requerente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da conduta ilícita da seguradora recorrida.

Dos danos morais e do valor indenizatório a tal título.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, e pugnando pela manutenção da r sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), mantendo-se quanto ao mais, na sua integralidade, a r sentença fustigada, devendo a súmula do julgamento, servir de acordão.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, não existe nos autos provas suficientes das alegações da parte recorrente, notadamente, acerca da cobrança e desconto indevido de valores no cartão de credito, isto em virtude da juntada nos autos do contrato
“PROPOSTA DE ADESÃO PARA EMISSÃO DE CARTÃO DE CREDITO; AUTORIZAÇÃO DE COBRANÇA DE PREMIO DE SEGURO – FATURA PREMIADA ATACADÃO ID Nº 158937451”
, devidamente assinado pela parte recorrente,
cujas assinaturas ali apostas se assemelham à da parte recorrente,
, motivo pelo qual, penso que a seguradora recorrida agiu em exercício regular de direito ao efetuar as cobranças questionadas, merecendo, portanto, ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023